Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713949-56.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDEMIR VIEIRA CRUVINEL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDEMIR VIEIRA CRUVINEL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 43606428. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador